Tribunal: TJMT
Processo: 1002057-72.2022.8.11.0049
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002057-72.2022.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS ALVES DOS SANTOS FILHO - CPF: 071.170.266-77 (APELANTE), CARLOS ROBERTO RIBEIRO FILHO - CPF: 033.141.161-01 (ADVOGADO), SECRETARÁRIO DE FINANÇAS (APELADO), SECRETÁRIO DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA/MT (APELADO), MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA - CNPJ: 15.031.669/0001-18 (APELADO), ISRAEL MARTINS DOS SANTOS - CPF: 861.950.001-59 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA - CNPJ: 15.031.669/0001-18 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – RETENÇÃO DE VERBAS RESCISÓRIAS FUNDADA NO POSSÍVEL RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM DECORRÊNCIA DE DEMISSÃO POR ATO ILÍCITO – EXISTÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE NOS AUTOS PARA ANÁLISE E JULGAMENTO DO
MANDAMUS
– DILAÇÃO PROBATÓRIA DESNECESSÁRIA – DESCABIMENTO DO INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A pretensa violação a direito líquido e certo de ver ser comprovada
initio litis
, ou seja, quando da impetração do
mandamus
, tendo em vista que esta ação constitucional não comporta dilação probatória, devendo ser os autos instruídos com a prova pré-constituída necessária ao deslinde da controvérsia.

Tendo o impetrante juntado aos autos prova pré-constituída dos fatos alegados na petição inicial, não há que se falar em ausência de comprovação de plano do direito líquido e certo e, consequentemente em indeferimento da inicial, pela necessidade de dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

Luiz Carlos Alves dos Santos Filho
interpôs recurso de apelação

contra a sentença que, no Mandado de Segurança nº 1002057-72.2022.8.11.0049, impetrado em face do ato do
Exmo. Sr.

Secretário de Estado de Finanças do Município de Santa Terezinha/MT
, indeferiu a petição inicial da ação mandamental, em razão da necessidade de dilação probatória para confirmar o direito afirmado, nos termos do art. 10 da Lei nº 12.016/2009, entendimento este mantido mesmo após a oposição de embargos de declaração (Ids 171786929 e 171786931).

Nas razões o recorrente defende a anulação da sentença recorrida alegando que, ao contrário do entendimento expendido pelo magistrado,
“O objeto da ação mandamental consiste, em resumo, no questionamento da ilegalidade de retenção (negativa de pagamento) de verbas rescisórias devidas ao impetrante”
, em razão de ter sido demitido do cargo de Motorista exercido no Município de Santa Terezinha após sujeição ao PAD nº 003/2022.

Esclarece, neste contexto, que as referidas verbas, relativas a férias vencidas e saldo de salário, já haviam sido discriminadas e reconhecidas em seu favor pelo próprio Município de Santa Terezinha no documento de Id 98210696, não sendo possível a sua retenção, haja vista que não há, na decisão final do PAD nº 003/2022, qualquer determinação neste sentido,
“o que torna ilegal a recusa do impetrado em efetuar o pagamento e ainda alegar ele seria compensado com danos ao erário”
, tendo sido esta a motivação da propositura da ação mandamental.

Ressalta, nessa linha, que
“o magistrado singular incorreu em erro de compreensão da causa de pedir do mandado de segurança, na medida em que, em nenhum momento, o apelante questiona a regularidade formal e material do PAD que resultou em sua demissão”
ou mesmo a legalidade e proporcionalidade da sanção que lhe foi imposta ou pretendeu a revaloração das provas, mas apenas o reconhecimento da ilegalidade da retenção do pagamento das verbas rescisórias que lhe são devidas, medida adotada arbitrariamente pela administração pública municipal, haja vista a ausência de condenação neste sentido e a natureza alimentar das verbas devidas.

Reitera que
“a questão posta em exame na origem é unicamente de direito (direito do impetrante ao recebimento de verbas rescisórias), sem que para isso discuta legalidade ou não de sua demissão e atos ordinatórios do PAD e nem mesmo seja necessário revolver fatos subjacentes”
, pretensão esta que não demanda dilação probatória, tendo o magistrado, no ponto, incorrido em
error in judicando
.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso
“para anular a sentença de rejeição do mandado de segurança, na medida em que a questão, incorretamente compreendida pelo julgador, é unicamente de direito, não demanda produção probatória e há prova pré-constituída do direito líquido e certo do apelante”
, prequestionando, ainda, o art. 1º da Lei nº 12.016/2009 e art. 3º do CPC (Id 171786932).

Em contrarrazões, o Município de Santa Terezinha defende o acerto da sentença que indeferiu a petição inicial da ação mandamental no caso concreto (Id 171786938)

A douta Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, por entender que
“o
acolhimento da pretensão do apelante depende da produção de prova, incompatível com o rito célere do

mandamus
”
. (Id 172554192)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como se extrai do relatório, a controvérsia instalada no presente recurso repousa sobre o indeferimento da petição inicial do mandado de segurança impetrado por Luiz Carlos Alves dos Santos Filho por demandar dilação probatória.

Defende o impetrante, ora apelante, contrariamente, que a matéria debatida no
mandamus
é unicamente de direito, não dependendo, portanto, de produção de provas para o seu deslinde.

A meu ver, assiste razão ao recorrente.

Como se sabe, o mandado de segurança é o instrumento de natureza constitucional hábil à proteção do direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, nos casos de lesão ou ameaça de lesão decorrente de ato arbitrário de autoridade, como preconiza o art. 5º, LXIX, da CR/88:

“Art. 5º. (...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;
”

Para o manejo desta ação constitucional, contudo, é imprescindível que a alegada violação a direito líquido e certo seja comprovada
initio litis
, ou seja, quando da impetração, tendo em vista que o mandado de segurança não comporta dilação probatória, devendo ser os autos instruídos com a prova pré-constituída necessária ao deslinde da controvérsia.

Nesse sentido é a lição de José dos Santos Carvalho Filho:

“(...) direito líquido e certo é aquele que pode ser comprovado de plano, ou seja, aquela situação que permite ao autor da ação exibir logo os elementos de prova que conduzam à certeza e à liquidez dos fatos que amparam o direito. Se o impetrante não tem esses elementos logo no início do mandado de segurança, não pode valer-se do instrumento, mas sim das ações comuns”
. (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 26ª edição. São Paulo: Editora Atlas, 2012, p. 1032)

No caso dos autos, o recorrente exercia o cargo de Motorista no Município de Santa Terezinha e dele foi demitido após responder a processo administrativo disciplinar, sendo que, em razão do desligamento, requereu ao ente municipal o recebimento das verbas rescisórias que entendia ter direito.

Em resposta à sua pretensão o ente municipal, por seu corpo jurídico, manifestou-se em sentido contrário ao pagamento dos valores requeridos, informando que
“o município manterá retido todo e qualquer valor, até que haja decisão judicial que determine seu pagamento, e não havendo, os créditos serão deduzidos do montante a ser ressarcido aos cofres do município, e os valores superiores a eles serão lançados na dívida ativa, e posteriormente cobrados em competente ação judicial”
. (Id 171786922).

Em face desta decisão administrativa, o ora apelante impetrou mandado de segurança questionando a retenção efetivada pelo ente municipal e requerendo o pagamento das verbas rescisórias a que entende fazer jus, nos seguintes moldes:

“Diante do exposto, requer a V. Excelência:

a) preliminarme nte que seja deferida liminar para que se abstenha a Impetrada de reter todos os valores rescisórios, bem como a totalidade de quaisquer outros valores a ser recebido pelo Município de Santa Terezinha/MT, ante o vínculo estatutário estabelecido entre 01 de fevereiro de 2012 a 21 de junho de 2022, que rompido;

b) que seja a ordem concedida para que cesse a violação ao seu direito de receber, em sua totalidade, os valores rescisórios, corrigidos e atualizados, de acordo com o prposto no item “b.1” a seguir, bem como a totalidade de quaisquer outros valores a ser recebido pelo Município de Santa Terezinha/MT, ante o vínculo estatutário estabelecido entre 01 de fevereiro de 2012 a 21 de junho de 2022, que rompido; (...)”
. (Id 171786916)

Ao analisar o
writ
, todavia, o juízo
a quo
indeferiu de plano a petição inicial, por entender que a questão discutida demanda dilação probatória, veja-se:

“(...)
A inicial deve ser rejeitada, posto que o impetrante não demostrou a violação a direito líquido e certo.

Demonstrada
quantum satis
a regularidade formal do procedimento administrativo disciplinar que ensejou a demissão do servidor, principalmente se atendidos os princípios da ampla defesa e do contraditório, não cabe ao Poder Judiciário ingressar na análise meritual afeta à discricionariedade do ato, sobretudo quando do seu exercício não se vislumbra ilegalidade ou afronta aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Em sede de mandado de segurança o direito líquido e certo deve ser demonstrado de plano.

A necessidade de dilação ou valoração probatória para confirmar o direito deduzido na inicial impõe o indeferimento da inicial.

In casu
, não se trata de matéria meramente de direito, ou seja, a simples análise dos documentos acostados aos autos impossibilita a formação de juízo acerca da legalidade ou ilegalidade do ato atacado. Ou seja, a matéria que se está a discutir no presente
mandamus
é fática (sobretudo para quantificação do dano alegado), e para sua comprovação, imprescindível a dilação e a valoração probatória, incabíveis nesta sede de mandado de segurança.

Ante ao exposto, com fundamento no art. 10 da Lei 12.016/2009,
REJEITO
a inicial e determino sejam os autos arquivados
”
. (Id 168020150)

Essa sentença, no entanto, não merece prosperar, pois, como visto, o impetrante objetiva, com a impetração do mandado de segurança, o reconhecimento da ilegalidade do ato que reteve as verbas rescisórias que entende lhe serem devidas e o seu respectivo pagamento, tendo juntado, como prova do alegado, cópias do PAD nº 003/2022, do requerimento de pagamento de verbas rescisórias e da resposta do ente municipal, além de outros documentos demonstrando a existência de tais rubricas em seu nome no Município de Santa Terezinha, como se vê dos Ids 171786920 a 171786924.

Tais documentos, considerando a pretensão posta no
mandamus
, são, na minha ótica, suficientes para a aferição da existência ou inexistência de direito líquido e certo em favor do impetrante, não havendo necessidade de dilação probatória para análise mais detalhada dos fatos e direito alegado, como entendeu o juízo monocrático.

Logo, uma vez que a questão controvertida
envolve apenas o exame dos documentos já apresentados juntamente com a petição inicial, não demandando a produção de outras provas para a averiguação da certeza e a liquidez do direito invocado pelo impetrante, mostra-se inviável o indeferimento da petição inicial por ausência de prova pré-constituída.

Nesse mesmo sentido, veja-se o seguinte julgado do Tribunal de Justiça mineiro:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA EXISTENTE - DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - SENTENÇA CASSADA - PROSSEGUIMENTO DO FEITO.

- Tendo o impetrante juntado aos autos prova pré-constituída dos fatos alegados na petição inicial, não há que se falar em ausência de comprovação de plano do direito líquido e certo e, consequentemente em indeferimento da inicial, pelo não cabimento do Mandado de Segurança”
. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.165121-7/001, Relator(a): Des.(a) Maurício Soares , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/10/2023, publicação da súmula em 09/10/2023)

Esclareça-se, no particular, a inviabilidade de este Tribunal, desde logo, proceder ao julgamento do mérito da ação mandamental, haja vista não ter havido ainda a triangularização do processo em primeiro grau, pois extinto de plano, sem formação do contraditório.

Posto isso, dou provimento ao recurso de apelação interposto por
Luiz Carlos Alves dos Santos Filho para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição para que tenha regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2023